Tribunal: TJES
Processo: 5000344-44.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000344-44.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ELIVELTON LOPES PEIXOTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELIVELTON LOPES PEIXOTO em face de SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, na qual pleiteia o pagamento de R$ 12.053,04, referente a multa contratual, já atualizada.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagar ao autor o valor de R$ 7.600,00, a título de multa contratual, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do inadimplemento contratual 30.11.2018, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2515776) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Em uma análise nos autos, entendo de maneira igual a r.sentença pela pela incidência da multa contratual, vez que comprovada a ciência das requeridas desde 01/12/2014 sobre a necessidade de cumprir o teor da 4ª Declaração de Viabilidade Técnica expedida pelo SAAE, evidenciando assim, que as suplicadas tinham prévio conhecimento de que para fins de cumprimento dos termos contratuais assumidos com os consumidores era necessário o implemento das ações que lhe eram direcionadas. Conforme citado em sentença " Importante ressaltar que o reconhecimento acima não adentrou no cerne da necessidade ou não da realização de obra interna no empreendimento para instalação de reservatório, e sim da obrigatoriedade das requeridas realizarem, dentro do prazo previsto em contrato que se findou em 30.11.2018, a obra para ligação da rede de abastecimento de água do empreendimento à rede situada no bairro Vila Nova.

Desta forma, reconheço o inadimplemento contratual, para fins de condenar a requerida a promover o pagamento referente a cláusula 11.6 do Contrato de compra e venda firmado entre as partes". Dessa maneira, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.